Tribunal: TJDFT
Processo: 0722266-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. PREVI. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS REGULAMENTARES. ART. 28 E INCISO III DO ART. 30 DO PLANO DE BENEFÍCIOS 1 DA PREVI. ACÓRDÃO INTEGRADO.

1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Constatada a ocorrência de omissão, impõe-se a integração do acórdão.

2 – Inexiste óbice para se conceder ao Autor/Embargante os reflexos da incidência das horas extraordinárias sobre o salário de participação, desde que observados os requisitos constantes do art. 28 (teto contributivo) e do art. 30, III, do Regulamento do Plano de Benefícios 1 da PREVI, cabendo a ele, portanto, responder por quaisquer “acréscimos de contribuições pessoais e patronais que se possam verificar sobre aquelas que seriam devidas se não tivesse exercido essa faculdade, incidindo, sobre as contribuições retroativas, juro de mora de 1% (um por cento) ao mês, além da atualização monetária pelo índice a que se refere o artigo 27, no período compreendido entre a data da perda da remuneração até a data do seu efetivo pagamento”.

Embargos de Declaração acolhidos.